Tribunal: TJPA
Processo: 0807381-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807381-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: WEIK HALAN DE SOUZA LOUZADA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A. EXECUÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESRESPEITO À RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ E AO ART. 318, II, DO CPP. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PACIENTE DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. AO REVERSO, ESTÁ EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
WEIK HALAN DE SOUZA LOUZADA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0013599-89.2019.8.14.0061.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do CP à pena de reclusão de 8 anos, em regime inicial semiaberto, sendo autorizado, no dia 17/07/2020, a saída para trabalho externo, porém, na mesma decisão, fora suspensa essa saída, devido à pandemia de covid-19, denotando-se, assim, seu bom comportamento.

Argumentam que o paciente é do grupo de risco ao covid-19, pois portador de asma alérgica crônica, comprovada por laudo médico, e com tuberculose, sem tratamento na casa penal, razão pela qual entendem que o paciente
faz jus à concessão de prisão domiciliar temporária pelo prazo de 90 dias, na forma da Recomendação nº 62/CNJ e do art. 318, II, do CPP.

Por tais razões, requerem
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que desejam realizar sustentação oral na sessão de julgamento definitivo de mérito.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-51.

Indeferi a liminar
(fls. 52-54 ID nº 3370880).

Em seguida, a defesa requereu a
reconsideração do indeferimento da medida liminar
, requerendo a
“juntada da decisão do juízo de 1º grau de Execuções Penais, comprovando assim que já existiu um pedido em primeiro grau, inexistindo supressão de instância para o presente caso.”
(fl. 59 ID nº 3379605), colacionando documento de fls. 60-61 (ID nº 3379606). A Secretaria certificou que
não foram prestadas as informações pela autoridade coatora
(fl. 62 ID nº 3419006).

Após,
indeferi o pedido de juntada de documentos posterior
à impetração e reiterei o pedido de informações (fls. 63-65 ID nº 3420228).

O
juízo
a quo

(da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí)
prestou as informações de estilo
(fls. 87-88 ID nº 3463128), colacionando documentos de fls. 89-106.

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 109-112 ID nº 3507448).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, como se denota da decisão denegatória do pedido de prisão domiciliar (fls. 101-102 ID nº 3463128):

Cuida-se de pedido de prisão domiciliar formulado pelo apenado acima indicado, fundamentado na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que cumpre pena no CRRT e que diante do cenário de pandemia em decorrência do COVID-19, estaria sob sério risco de contaminação e morte por se enquadrar em grupo de risco.

Juntou documentos.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito.

É o necessário a relatar.

Decido.

Inicialmente, entendo necessário os seguintes esclarecimentos sobre a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Primeiro, deve-se observar que o CNJ editou a referida recomendação com a finalidade de orientar os juízes na aplicação de medidas para evitar a propagação do COVID-19 em meio a população carcerária. Trata-se de uma “recomendação”, ou seja, não há qualquer caráter vinculante quanto a obediência irrestrita das determinações ali contidas.

Portanto, entendo que o magistrado deve observar atentamente cada pedido, a fim de verificar a gravidade em concreto do crime praticado pelo apenado e, por conseguinte, analisar se a concessão do benefício de prisão domiciliar poderia acarretar grave abalo a ordem pública.

No caso em tela, verifica-se pelo atestado de pena que o reeducando foi condenado pela prática de crime cometido com violência/grave ameaça presumida, classificado como hediondo. Por certo, que a concessão do benefício causaria grave abalo a ordem pública em meio a sociedade que se encontra aflita diante do atual contexto de pandemia. Ademais, o laudo apresentado na seq. 26.2, informa que o apenado está recebendo o tratamento para sua doença.

Ora, conforme amplamente divulgado, a principal regra no enfrentamento ao vírus é o confinamento. Sem contato, absolutamente lógico, não há transmissão. Por isso o fechamento de escolas, comércios, repartições públicas e interrupções de atividades esportivas e de lazer, cuja retomada está sendo regularizada aos poucos em vários locais do país, como é o caso do estado do Pará, que publicou na data de 20 de abril de 2020, no Diário Oficial, a regulamentação de horário de funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais.

Assim sendo, a manutenção do apenado onde se encontra encarcerado, não pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde. Em que pese o crescente número de infectados pelo vírus no País, não se tem notícia de nenhum caso dentro do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí. Outrossim, várias medidas administrativas foram tomadas para evitar o contágio pelo COVID-19 na casa penal, tais como suspensão de visitas e saída temporária, entre outras.

Não fosse isso, se o apenado violou as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violará também as normas sociais de confinamento. Portanto, inexiste qualquer motivo lógico e razoável para conceder-lhe a prisão domiciliar por motivo de doença que sequer infectou o apenado.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar por ausência de fundamentação fática e jurídica para a concessão do benefício.

Ciência ao Ministério Pública e a Defesa.

Tucuruí, 28 de abril de 2020.

CÉLIA GADOTTI

Juíza de Direito

(grifos meus)

O paciente cumpre pena de reclusão de 8 anos, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, pois, na data de 09/12/2015, praticou conjunção carnal com a menor M. E. D. A. F. de 13 anos de idade.

Saliento, por seu turno, que o atestado médico juntado pela defesa, datado de 10/07/2020, atesta que o paciente está com lesão no braço direito e inflamada, necessitando passar por uma avaliação cirúrgica, sendo do grupo de risco ao covid-19, por ser asmático, estando
“orientado em espaço e tempo, bom estado geral, com lesões em pele de escabioses, uso de medicação para crises de asma
” (fl. 44 ID nº 3368175), de onde
se afere o “distinguishing”
em relação ao precedente invocado pela defesa (RCD no HC Nº 589239-PA), eis que, nesse paradigma, o paciente estava com tuberculose pulmonar
e não estava fazendo

“uso da medicação para TB pulmonar, pois, medicamentos estão em falta no sistema penal”.

Logo,
existe
informação no sentido de que a paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19, contudo

não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça (presumida)
à pessoa (art. 217-A, do CP). Ademais, não restou demonstrado que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, na forma do art. 318, II, do CPP a justificar a concessão de prisão domiciliar de ofício.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ARTIGO 5º. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO INDEFERIDA. AVALIAÇÃO CASUÍSTICA. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. SAÚDE DEBILITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento diante da concentração excessiva, da dificuldade de higiene e das deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretando seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

3. O paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, cumprindo pena em regime fechado por crime cometido com o uso desproporcional de violência, sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante das suas peculiaridades.

4. Apesar de possuir idade avançada, inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio, e destacando-se que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 577.191/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1º grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19.

3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.

4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1º grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/09/2020